Tribunal: TJBA
Processo: 0004849-62.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004849-62.2012.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO DE JESUS e outros (3) Advogado(s): ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTA ENNES RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSO, VIOLÊNCIA OU DANO MORAL INDIVIDUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da retirada forçada de moradores da chamada “feirinha”, situada em área pública do Município de Porto Seguro, sob alegação de ocupação irregular. Os Apelantes sustentam que a desocupação foi realizada de forma arbitrária, sem comunicação prévia, planejamento ou oferta de medidas compensatórias, como auxílio-moradia. Requerem a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a desocupação promovida pelo Município de Porto Seguro, em área pública ocupada precariamente pelos Apelantes, foi realizada com abuso de poder ou desrespeito à dignidade da pessoa humana, de forma a ensejar responsabilidade civil por danos morais; e (ii) houve comprovação efetiva de dano moral individualizado sofrido pelos Apelantes em decorrência da conduta estatal. III. Razões de decidir 3. A ocupação de área pública sem título jurídico configura mera detenção de fato, insuscetível de proteção possessória ou indenização, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 619 do STJ. 4. A responsabilidade do Estado por desocupação de área pública exige prova de excesso, arbitrariedade ou violação à dignidade dos atingidos, o que não restou demonstrado nos autos. 5. As provas apresentadas são frágeis e genéricas, inexistindo documento, foto, laudo ou testemunho que comprove a presença dos Apelantes no momento da desocupação ou que tenham sido vítimas de conduta abusiva. 6. Notícia anexada aos autos aponta a existência de negociações entre o Município e os ocupantes da área, com proposta de reassentamento e auxílio-moradia, não havendo prova de que os Apelantes foram preteridos ou sequer tenham solicitado tais benefícios. 7. A única testemunha ouvida confirmou a residência dos Apelantes na área, mas não presenciou a retirada de seus bens e não soube informar se foram beneficiados com medidas assistenciais. 8. A mera retirada de ocupantes de área pública, desacompanhada de prova de conduta abusiva ou degradante, não caracteriza, por si só, ato ilícito ensejador de dano moral. 9. O reconhecimento de dano moral exige comprovação de sofrimento concreto, específico e individualizado, o que não ocorreu no caso. 10. Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta estatal e prejuízo extrapatrimonial efetivamente comprovado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ocupação precária de área pública não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo indispensável a prova de conduta abusiva ou arbitrária por parte do Poder Público. 2. A responsabilidade civil do Estado por desocupação de área pública exige comprovação concreta e individualizada de dano moral, o que não se verificou no caso”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPC, arts. 85, §11, 931, 937, I e 1.026, §2º; Lei nº 9.784/1999, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0004849-62.2012.8.05.0201, em que figuram como Apelantes o Espólio de Francisca Maria de Jesus e outros e Apelado Município de Porto Seguro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator